Tribunal: TJDFT
Processo: 0029734-30.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029734-30.2014.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE NILTON DINIZ BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INQUISITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos. 2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 3. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo pode ser utilizada para embasar a condenação. 4. Não há que se falar em condenação baseada unicamente em elementos inquisitoriais quando se verifica que as provas foram devidamente corroboradas em juízo. As testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, perante o juízo deprecado, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia de polícia, bem como confirmaram as confissões extrajudiciais dos recorrentes. As vítimas, em juízo, narraram a mesma dinâmica apresentada pelos acusados extrajudicialmente. Ademais, os apelantes foram abordados na posse do veículo objeto do roubo, no interior do qual foi apreendida a faca mencionada tanto pela vítima do roubo, judicialmente, como pelos réus, na fase administrativa. 5. A culpabilidade extrapolou a normal do tipo, uma vez que ficou demonstrado ter sido utilizada uma faca na prática do crime, o que ocorreu antes da alteração perpetrada pela Lei n. 13.964/2019. Frise-se que, apesar de a violência e a grave ameaça serem ínsitas ao crime de roubo, o uso da faca exacerba esses elementos, devendo ser analisado de forma mais desabonadora. 6. A análise desfavorável das circunstâncias do crime não comporta reparos, pois, presentes duas ou mais causas de aumento de pena (concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro Estado), é possível a utilização da(s) sobressalente(s) na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 7. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 8. Correto o reconhecimento da reincidência, uma vez que, conforme se verifica da folha de antecedentes penais do apelante, ele também ostenta condenação anterior com trânsito em julgado. A menção da eminente magistrada a processo diverso trata-se tão somente de erro material, passível de correção nesta instância, uma vez que não acarreta prejuízo ao réu. 9. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando as condições de tempo, lugar e maneira de execução foram diversas entre os delitos, os crimes, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro. 10. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal. Defende a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de furto que se lhe imputam. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas à Defensoria Pública do Distrito Federal, no seguinte endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado pelo acórdão ao consignar que “os crimes de roubo e de furto pelos quais o apelante foi condenado, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro” (ID 22530728 – Pág. 12), é consonante com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INFRAÇÕES PENAIS DE ESPÉCIES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para justificar o aumento da pena-base mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa sobre as circunstâncias judiciais, como pretende o impetrante. No caso, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de roubo e furto. (...) 2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 448.864/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/11/2019) (g.n.). Ainda, no mesmo sentido, veja-se o AREsp 754733, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista o convênio firmado pela DPDF com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029